Tribunal: STF
Processo: HC 266896
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gisele Aparecida Baldiotti, advogada, em 22.12.2025, em benefício de Jessika Renata Bernardo da Silva, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, que, em 27.11.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.053.422/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente na operação Baiuca, na Ação Penal n. 1002750-95.2024.8.26.0428, em trâmite na Primeira Vara Criminal de Paulínia/SP, pelos apontados crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e roubo circunstanciado.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2182307-14.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.9.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ROUBO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. 
I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado por G. A. B. em favor de J. R. B. DA S., alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão temporária, por suposta participação em organização criminosa, lavagem de capitais e roubo qualificado. 
A defesa pleiteia a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de um bebê de seis meses e outro menor de dezesseis anos. 
O habeas corpus foi julgado prejudicado devido à superveniente decretação da prisão preventiva. Foi impetrado Habeas Corpus perante o STJ, que determinou a apreciação do mérito da impetração. 
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente, considerando a gravidade dos crimes imputados e a alegação de condições pessoais que justificariam a concessão de prisão domiciliar. 
III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi decretada com base em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, visando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade dos delitos e do risco de fuga. 4. A decisão está bem fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade, mesmo diante das condições pessoais favoráveis da paciente, como a ausência de antecedentes criminais. 5. A gravidade dos crimes, incluindo roubo majorado praticado com violência e grave ameaça, afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, conforme o disposto no artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal. 
IV. Dispositivo e Tese 6. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva está bem fundamentada e atende aos requisitos legais. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Legislação Citada: Código Penal, art. 157, caput, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I; art. 69, caput. Lei 12.850/13, art. 1º, § 1º, art. 2º, caput, § 2º. Lei 9.613/98, art. 1º, caput, § 1º, inciso II, § 4º. Código de Processo Penal, art. 312, art. 318-A, inciso II. Jurisprudência Citada: STJ, RHC 9888/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 19.09.2000. TJSP, HC nº 2002463-75.2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2023” (fls. 24-25, e-doc. 2). 

4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.053.422/SP, denegado pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 27.11.2025, com os seguintes fundamentos:
“JESSIKA RENATA BERNARDO DA SILVA alega sofrer coação ilegal diante de acórdão do Tribunal de origem, proferido nos autos do Habeas Corpus n. 2182307-14.2025.8.26.0000.
Consta que a paciente foi investigada na operação denominada ‘Baiuca’, pela Polícia Federal, tendo sido decretada sua prisão temporária, posteriormente convertida em prisão preventiva, em 11/07/2025, nos Autos n. 1002750- 95.2024.8.26.0428, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Paulínia/SP. 
A impetrante afirma que a paciente permanece presa em afronta à presunção de inocência, e destaca que Jessika é mãe de criança com menos de sete meses de idade, ainda em aleitamento materno, além de possuir residência fixa, união estável e outro filho de 16 anos. Sustenta que negativa da prisão domiciliar viola a legislação da primeira infância e as normas internacionais de direitos humanos relativas à proteção da criança. 
Sustenta o prejuízo irreparável ao desenvolvimento da criança, e afirma que o direito à prisão domiciliar funciona como mecanismo de proteção mínima diante da realidade do sistema carcerário. 
Requer, por isso, o deferimento da prisão domiciliar. Decido. 
A defesa não informa se a paciente se encontra efetivamente presa. Limita-se a consignar que foi decretada prisão temporária por 30 dias, posteriormente prorrogada por mais 30 dias, e que, em 11/7/2025, sobreveio decreto de prisão preventiva. Formula pedido de expedição de alvará de soltura e, ainda, de salvo-conduto. 
JÉSSIKA foi denunciada ‘como incursa no artigo 1º, § 1º c/c artigo 2º, caput e § 2º, da Lei 12.850/13 (integrar Organização Criminosa armada); artigo 1º, caput c/c § 1º, inciso II c/c § 4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de capitais por intermédio de Organização Criminosa); artigo 157, caput c/c § 2º, incisos II e V c /c § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), por duas vezes (número de casos), todos c/c artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material)’ (fl. 141). 
O Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, destacou que a acusada, em tese (fl. 275, destaquei):
[...] integra o núcleo de lavagem de capitais de organização criminosa armada sofisticada e hierarquizada, especializada em roubo de cargas, sendo companheira do líder PAULO HENRIQUE FREITAS DE PAULA e proprietária formal da adega ‘JEHH'S BEER ADEGA E TABACARIA’, utilizada para lavagem dos capitais ilicitamente obtidos. Nada obstante a situação da indiciada, que é mãe de bebê de 6 (seis) meses, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais. E, in casu, consigno que: (i) a investigação identificou 22 (vinte e dois) eventos criminosos ocorridos entre fevereiro/2023 e dezembro/2024, demonstrando a contemporaneidade e habitualidade das condutas delitivas; (ii) a organização criminosa armada mantém-se ativa e estruturada, com divisão minuciosa de tarefas e modus operandi sofisticado; (iii) a prisão temporária mostra-se imprescindível para interromper o ciclo delitivo, assegurar a colheita de provas adicionais e impedir que os investigados se desfaçam de bens ainda não identificados ou interfiram na instrução criminal; (iv) os crimes investigados (roubo majorado, organização criminosa e lavagem de capitais) foram praticados mediante emprego de violência e grave ameaça, circunstância que, por si só, impediria eventual concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP. 
Segundo o acórdão recorrido, a ‘gravidade dos crimes, incluindo roubo majorado praticado com violência e grave ameaça, afasta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, conforme o disposto no artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal’ (fl. 23). 
Nesse contexto, é possível o avanço para a pronta solução do habeas corpus, pois, conforme a jurisprudência desta Corte, a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos é inviável quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, conforme os arts. 318, V, e 318- A do CPP. 
Deveras, ‘A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318, CPP), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art. 318-A do CPP. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos’ (HC n. 812.820/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024) . 
Ilustrativamente: ‘De acordo com os arts. 318, V, e 318-A, do CPP, é cabível a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. In casu, conquanto a agravante seja mãe de uma criança [...], não se pode conceder a ela a prisão domiciliar, na medida em que se verifica a exceção consistente na prática de crime de roubo, delito perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa’ (AgRg no HC n. 862.007/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). 
À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine. Publique-se e intimem-se” (fls. 286-289, e-doc. 2). 

5. Essa decisão é objeto da presente impetração. 

A impetrante alega que “a paciente tem um filho menor com um ano de idade e outro com dezesseis anos de idade” e, “apesar de supostamente haver a imputação de crimes de roubo, não há sequer uma prova da prática delitiva, além disso o prejudicado é a criança que vive longe dos necessários cuidados maternos em tão tenra idade” (fl. 21, e-doc. 1). 

Defende que medidas cautelares diversas da prisão “visariam assim o bem do infante, que tanto vem sofrendo com a prisão e falta de cuidados da mãe, pois para agravar o fato, ambos os genitores estão presos” (fl. 22, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos: 
“Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência a expedição de salvo conduto que conceda a liminar, concedendo a conversão em prisão domiciliar, na forma do art. 318, V, do Código de Processo Penal, bem como se for o entendimento de V. Exa., a aplicação de tornozeleira e outras cautelares, bem como na forma do art. 580 do CPP e a decisão recente do STF sobre o HC 143641/SP, expedindo-se o competente alvará de soltura, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de justiça” (fl. 24, e-doc. 1).

Em 19.1.2026, determinou-se ao juízo da Primeira Vara Criminal de Paulínia/SP prestasse “informações pormenorizadas, esclarecendo, em especial, a situação prisional da paciente e as medidas alegadamente determinadas na audiência de custódia quanto ao seu filho menor de doze anos de idade, bem como o atual estágio de cumprimento de eventuais medidas adotadas” (fl. 6, e-doc. 6). 

Em 21.1.2026, o juízo de primeira instância prestou as seguintes informações:
“Quanto às informações específicas solicitadas, destaco que a ré está custodiada na Penitenciária Feminina de Santana (São Paulo/SP), sem qualquer proibição de visitação determinada por este Juízo ou informação referente do Juízo Corregedor dessa unidade prisional. 
Por sua vez, consigno que não foi este Juízo o responsável pela audiência de custódia da corré, sendo procedimento realizado pela Vara do Juiz das Garantias. Nada obstante, em leitura à ata de audiência (fls. 1556/1557 Autos nº 1002233-56.2025.8.26.0428 ), não consta qualquer determinação envolvendo a prole da corré. 
Nesta data, realizei consulta na vara da Infância e Juventude desta Comarca de Paulínia (2ª Vara local) - onde reside a ré, mas também não localizei qualquer procedimento da infância vinculado a JESSIKA RENATA BERNARDO DA SILVA. Por cautela, encaminho ofício ao Conselho Tutelar desta cidade de Paulínia para que o órgão, com urgência, encaminhe a este Juízo informações sobre o núcleo familiar da corré JESSIKA RENATA BERNARDO DA SILVA, notadamente sobre eventual situação de risco da prole” (fl. 4, e-doc. 8). 

Em 9.2.2026, as informações foram complementadas nestes termos:

“Em resposta ao oficiamento, o Conselho Tutelar informou que: (a) os filhos da denunciada/paciente estão sob a guarda dos avós; (b) não registrou situação de risco, apenas que o filho mais velho (M.H.P.) [17 anos] da denunciada não comparece à unidade escolar desde 2023” (e-doc. 10). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.053.422/SP, proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é a denegação do Habeas Corpus n. 2182307-14.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se configura quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; 
(ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 
4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 
5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 
6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 
7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 
8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

8. Para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Primeira Vara da comarca de Paulínia/SP realçou a gravidade concreta dos crimes de organização criminosa, roubo e lavagem de capitais e negou a concessão de prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:
“Conforme destacado na decisão que decretou a medida constritiva, JÉSSIKA RENATA BERNARDO DA SILVA integra o núcleo de lavagem de capitais de organização criminosa armada sofisticada e hierarquizada, especializada em roubo de cargas, sendo companheira do líder PAULO HENRIQUE FREITAS DE PAULA e proprietária formal da adega ‘JEHH'S BEER ADEGA E TABACARIA’, utilizada para lavagem dos capitais ilicitamente obtidos. 
Nada obstante a situação da indiciada, que é mãe de bebê de 6 (seis) meses, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais. 
E, in casu, consigno que: (i) a investigação identificou 22 (vinte e dois) eventos criminosos ocorridos entre fevereiro/2023 e dezembro/2024, demonstrando a contemporaneidade e habitualidade das condutas delitivas; (ii) a organização criminosa armada mantém-se ativa e estruturada, com divisão minuciosa de tarefas e modus operandi sofisticado; (iii) a prisão temporária mostra-se imprescindível para interromper o ciclo delitivo, assegurar a colheita de provas adicionais e impedir que os investigados se desfaçam de bens ainda não identificados ou interfiram na instrução criminal; (iv) os crimes investigados (roubo majorado, organização criminosa e lavagem de capitais) foram praticados mediante emprego de violência e grave ameaça, circunstância que, por si só, impediria eventual concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I, do CPP. 
Nesse sentido: (...) Logo, a segregação cautelar permanece necessária para assegurar a efetividade das investigações, considerando a sofisticação da organização criminosa e sua capacidade de articulação. Assim, REJEITO o pedido de revogação da prisão temporária formulado pela defesa de JÉSSIKA RENATA BERNARDO DA SILVA” (fls. 276-277, e-doc. 2).

Na decisão impugnada nesta impetração, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar “quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça, conforme os arts. 318, V, e 318- A do CPP” (fl. 288, e-doc. 2), como identificado na espécie. 

9. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal no indeferimento da prisão domiciliar. 

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade, não se pode dar sem observância dos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.

No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).

A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.

10. As instâncias antecedentes realçaram que a paciente “integra o núcleo de lavagem de capitais de organização criminosa armada sofisticada e hierarquizada, especializada em roubo de cargas, sendo companheira do líder Paulo Henrique Freitas de Paula e proprietária formal da adega ‘Jehh’s Beer Adega e Tabacaria’, utilizada para lavagem dos capitais ilicitamente obtidos” (fl. 276, e-doc. 2).

Na espécie, a referência à criança que dependeria da paciente não auxilia na análise e na conclusão da pretensão apresentada, pois as instâncias antecedentes afirmaram que a paciente “integra tanto o núcleo operacional quanto o de lavagem de capitais, tendo sua participação demonstrada pela presença no local onde foi abandonado o Chevrolet S10 utilizado por P. H. F. de P. em 10.04.2023, apresentando-se como proprietária do veículo para auxiliar na fuga do companheiro (P. H. F. de P.). Além disso, figura como sócia da Jehh's Beer Adega e Tabacaria, empresa utilizada para lavagem de capitais com movimentação de aproximadamente R$265.000,00 mensais sem correspondente regularidade fiscal. Ademais, a custódia cautelar também se mostra imprescindível para a conveniência da instrução criminal, pois vários investigados estariam ocultando provas, dentre eles foi mencionada a paciente” (fl. 32, e-doc. 2). 

O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que, “ainda que a paciente seja mãe de um filho de apenas seis meses de idade, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar, pois a paciente foi denunciada pela prática de crimes graves, dentre eles o de roubo majorado, praticado mediante violência e grave ameaça, circunstância que afasta o benefício almejado, conforme o disposto no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (fl. 36, e-doc. 2).

O juízo da Primeira Vara da comarca de Paulínia/SP informou que o Conselho Tutelar do Município comunicou que o filho da paciente, atualmente com um ano e três meses de idade, está sob a guarda dos avós, ausente situação de risco (e-doc. 10). 

Descabida, portanto, a concessão de prisão domiciliar na espécie vertente, pela gravidade concreta de crimes que teriam sido praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, nos termos do inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal. 

11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática dos crimes pela paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora